Tribunal: TJSP
Processo: 2112520-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROVA – Apresentação de laudo pericial divergente após a juntada do laudo pericial judicial desfavorável ao agravante – Preclusão – Ocorrência – Decurso do prazo sem indicação de assistente técnico e quesitos, quando conferida a oportunidade de fazê-lo – Parte que teve a chance de se manifestar em sua plenitude – Ausência de afronta ao devido contraditório e ampla defesa – Decisão mantida

Ementa:
PROVA – Apresentação de laudo pericial divergente após a juntada do laudo pericial judicial desfavorável ao agravante – Preclusão – Ocorrência – Decurso do prazo sem indicação de assistente técnico e quesitos, quando conferida a oportunidade de fazê-lo – Parte que teve a chance de se manifestar em sua plenitude – Ausência de afronta ao devido contraditório e ampla defesa – Decisão mantida – Recurso improvido.